Tribunal: TJDFT
Processo: 0713374-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito civil. Direito de família. Apelação cível. Ação de exoneração de alimentos. Maioridade. Doença genética. Ausência de prova de incapacidade laborativa. Exoneração mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de exoneração de alimentos, julgou procedente o pedido para exonerar o autor da obrigação alimentar fixada em favor da filha.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste o dever de prestar alimentos à filha maior de idade que sustenta necessitar da pensão em razão de enfermidade genética.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar decorrente do poder familiar não se extingue automaticamente com a maioridade civil. Todavia, alcançada a maioridade, o dever de prestar alimentos passa a se fundamentar no vínculo de parentesco, exigindo-se a demonstração de circunstância excepcional que justifique a manutenção da obrigação.
4. A existência de enfermidade genética, por si só, não autoriza a continuidade da pensão alimentícia quando os documentos médicos não evidenciam incapacidade laborativa. A comprovação de que a alimentanda exerce atividade remunerada revela aptidão para prover a própria subsistência.
5. Mostra-se desproporcional a manutenção do encargo alimentar quando o próprio alimentante, militar aposentado, também é portador da mesma enfermidade genética, circunstância que impõe a preservação de sua subsistência e de suas condições de saúde.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo indispensável decisão judicial para a sua exoneração. 2. A manutenção da obrigação alimentar em favor de alimentando que atingiu a maioridade exige a demonstração de causa justificante suficiente, bem como da incapacidade laborativa de prover a própria subsistência.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, II e III; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3o; CC, arts. 1.634, 1.694 e 1.699. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358.